Tribunal: TJMT
Processo: 0050115-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0050115-65.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Eliete Marta Reiners formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em face da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.
Embora intimada por meio do DJE publicado em 04/05/2020, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual. Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
No caso concreto, a despeito de intimada para comprovar a hipossuficiência, a Apelante quedou silente, sendo vedado ao julgador fazer suposições da alegada incapacidade financeira.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora